Tribunal: TJES
Processo: 0005548-76.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005548-76.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LUANA PAULA SANT ANA DA SILVA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELA
ÇÕES CÍVEIS
–
SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA POR ACIDENTE EM SERVIÇO – TERMO INICIAL – DATA DO LAUDO – AUSÊNCIA DE DESCONTO NOS PROVENTOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO EM FACE DO ESTADO –
AUTARQUIA QUE NÃO DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – AFASTAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
-
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E PROVIDO
S
.

1 – Com relação ao pedido principal não houve recurso das partes, sendo o direito da autora à inatividade com proventos integrais reconhecido com base na conclusão alcançada pela junta médica do IPAJM na esfera administrativa, mostrando-se escorreito o entendimento adotado.

2 - No que toca ao Estado, incontroverso que não houve descontos a partir do ato de aposentadoria da autora, motivo pelo qual não há falar em restituição, como constou na sentença.

3 - Desse modo, forçoso reconhecer a improcedência do pedido formulado em face do referido ente estadual, afastando sua condenação em verbas sucumbenciais.

4 - A autarquia, igualmente, não pode ser responsabilizada pelas rubricas de sucumbência, ante o princípio da causalidade.

5 - Após sofrer o acidente, foi concedida a licença médica à apelada que, todavia, não formulou pedido administrativo de concessão de aposentadoria, de modo que não foi submetida à perícia pelo IPAJM, tendo optado, diretamente, por demandar judicialmente.

6 - A recorrida somente passou para a inatividade – com proventos integrais – quando cumprido o requisito legal, ou seja, após a constatação na esfera administrativa da incapacidade, tese sustentada pelo recorrente.

7 - Recursos conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0005548-76.2016.8.08.0024

APELANTE
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
LUANA PAULA SANT ANA DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e

pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por
LUANA PAULA SANT ANA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar:
a)
que o IPAJM conceda a aposentadoria por invalidez à autora, com proventos integrais a partir de 07/05/2017;
b)
que a autarquia se abstenha de promover descontos nos proventos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária;
c)
que

o Estado promova a restituição de todos os descontos de imposto de renda e contribuições previdenciárias desde a data de 07/05/2017, com juros e correção monetária.

Em suas razões de fls. 298/300-vº sustenta o Estado, em síntese, que não houve desconto das rubricas a partir da concessão da aposentadoria, estando a autora amparada pela imunidade concedida pelo próprio IPAJM.

Aduz que, no ponto, a demanda deve ser julgada improcedente, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Petição da autora – id. 6682832 – apontando o acerto das alegações estatais.

Apelação da autarquia – id. 6682833 – destacando que não havia controvérsia quanto ao acidente, mas tão somente quanto ao termo inicial da aposentadoria, de modo que, com o acolhimento de sua tese, deve a autora responder integralmente pelos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 6683935).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
s
recurso
s
.

A autora, ocupante do cargo público de inspetor penitenciário, sofreu acidente em serviço na data de 18/03/2015, ocasião em que a viatura para transporte de detentos colidiu com outro veículo.

Em razão das sequelas, ingressou com a presente demanda no dia 24/02/2016, formulando pedido de concessão de aposentadoria por invalidez a contar do acidente em serviço.

A sentença apelada acolheu parcialmente o pleito, esclarecendo que o benefício previdenciário seria devido a partir do momento em que atestada a invalidez, ou seja, 07/05/2017.

Com relação ao pedido principal não houve recurso das partes, sendo o direito da autora à inatividade com proventos integrais reconhecido com base na conclusão alcançada pela junta médica do IPAJM na esfera administrativa, mostrando-se escorreito o entendimento adotado.

Os requeridos insurgem-se em face dos ônus sucumbenciais, distribuídos de forma recíproca entre os litigantes, e, no ponto, entendo assistir-lhes razão.

No que toca ao Estado do Espírito Santo, incontroverso que não houve descontos a partir do ato de aposentadoria da autora, motivo pelo qual não há falar em restituição, como constou na sentença.

Desse modo, forçoso reconhecer a improcedência do pedido formulado em face do referido ente estadual,
afastando a sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais
.

Por seu turno, entendo que a autarquia, igualmente, não pode ser responsabilizada pelas rubricas, com base no princípio da causalidade.

E isso porque o art. 29 da LC nº 282/2004, vigente à época, assim previa: “
a
aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde por período não-excedente a 24 (vinte e quatro) meses
e após declarada a incapacidade labutária do segurado, em laudo médico pericial, pela junta médica designada pelo IPAJM
”.

Neste caso, após sofrer o acidente, foi concedida a licença à apelada que, todavia, não formulou pedido administrativo de concessão de aposentadoria, de modo que não foi submetida à perícia pelo IPAJM, tendo optado, diretamente, por demandar judicialmente, quando ainda vigente o prazo de afastamento médico.

Desse modo, a recorrida somente passou para a inatividade – com proventos integrais – quando cumprido o requisito legal, ou seja, após a constatação na esfera administrativa da incapacidade, tese sustentada pelo recorrente.

Portanto, merece acolhida a tese do IPAJM
para, também, isentá-lo dos ônus sucumbenciais, que ficarão a cargo, exclusivamente, da parte autora
, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
aos recursos para:
a)
julgar improcedente o pedido em face do Estado do Espírito Santo, afastando a sua condenação nas verbas sucumbenciais;
b)
afastar a responsabilidade do IPAJM ao pagamento dos ônus de sucumbência, consoante fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento aos recursos.